Tribunal: TCU
Processo: 042.989/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento, no âmbito da Força Tarefa Cidadã (FTC), realizado nos instrumentos de transparência ativa e passiva de municípios dos estados do Acre, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Tocantins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento para avaliar e propor ações para melhoria de transparência nos municípios e implementar estratégia de atuação de controle do TCU, no sentido de coibir e corrigir práticas em desacordo com a transparência pública em entes das esferas estadual e municipal, quando da gestão de recursos federais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência ao Ministério do Esporte, ao Ministério do Meio Ambiente, à Fundação Nacional de Saúde, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Ministério do Turismo, e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e seus mandatários, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, c/c Comunicado - Seges/MGISP 11/2023, acerca do cumprimento do art. 40 da Portaria Interministerial no 424/2016, de que a simples inclusão de documentos na Plataforma Transfere.gov (Antiga +Brasil) não elide a impropriedade de o concedente não verificar, nos termos da referida portaria e comunicado, a efetiva transparência dada pelos convenentes a respeito das informações e documentos dos repasses realizados; 9.2. autuar processo apartado de representação, a partir de cópia das peças necessárias que integram os autos, nos termos do inciso VI do art. 237 do RITCU, para apuração de responsabilidade por irregularidades na transparência municipal do Convênio 864877/2018, firmado entre o Município de Mendes/RJ com a Funasa (Ministério da Saúde), que originou o Contrato 16/2018, fruto da Concorrência 1/2018, e que teve por objeto as obras para a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, no valor global de R$ 19.292.392,82; 9.3. autuar processo apartado de representação, a partir de cópia das peças necessárias que integram os autos, nos termos do inciso VI do art. 237 do RITCU, para apuração de responsabilidade por irregularidades na transparência municipal do Convênio 861498/2017, firmado entre o Município de Filadelfia/TO com o Ministério do Desenvolvimento Regional/Sudam, que originou o Contrato 5/2019, fruto da Concorrência 1/2019, e que teve por objeto as obras para implantação de sistema de macrodrenagem urbana e pavimentação de vias, no valor global de R$ 10.025.000,00; 9.4. autuar processo apartado de representação, a partir de cópia das peças necessárias que integram os autos, nos termos do inciso VI do art. 237 do RITCU, para apuração de responsabilidade por irregularidades na transparência municipal do Convênio 768819/2011, firmado entre o Município de Ituiutaba/MG com o Ministério do Esporte, que originou o Contrato 169/2021, fruto da Concorrência 6/2020 e que teve por objeto as obras para construção de estádio esportivo, no valor global de R$ 11.238.036,54; 9.5. notificar o Ministério da Fazenda, o Ministério do Esporte, o Ministério do Meio Ambiente, a Fundação Nacional de Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministério do Turismo e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento acerca do teor desta decisão; 9.6. encaminhar cópia desta decisão, bem como do relatório e voto que a fundamentam, além do presente relatório, bem como das peças 180, relatório e voto do Acórdão 2050/2022-TCU-Plenário (peças 12 a 14) e relatório inicial (peça 9), para as coordenações das redes de controle dos Estados de Santa Catarina, Paraná, Tocantins, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Acre e Rio Grande do Sul para que possam adotar, a seu critério, medidas de sua competência no sentido de complementar as ações lideradas pelo TCU, aprofundando as análises das avaliações e fortalecendo a parceria com o controle social; e 9.7. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos para as providências ao seu encargo em face do recurso interposto.